Tribunal: TJDFT
Processo: 0715784-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL.

1. A manutenção da prisão preventiva no momento da sentença condenatória, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer maior fundamentação, sendo suficiente a não alteração dos fundamentos utilizados para decretação da medida.

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

3. A ausência das formalidades do art. 226 e do art. 228 do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento realizado de forma diversa, tampouco afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção.

4. Embora o quantum da pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, a reincidência justifica a imposição de regime prisional mais gravoso.

5. Pedido de revogação da prisão preventiva rejeitado. Apelação conhecida e desprovida.